Tribunal: TJDFT
Processo: 0730979-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DESPACHO Em observância ao contraditório, intime-se o réu, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, para que se manifeste sobre o recurso adesivo interposto por FABIELY ALVES DA SILVA, na forma do art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil (ID 67894048 – Pág. 10). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601